Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-84.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005440-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE MORAES - CPF: 107.003.071-68 (APELADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1368 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RETRATAÇÃO P
OSITIVA
. RECURSO
DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para exercício de juízo de retratação, em razão da interposição de Recurso Especial diante de possível desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.199.164/PR (Tema 1368), em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, englobando correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme tese firmada em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firma entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC é a taxa legal aplicável aos juros moratórios das dívidas civis, antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

A tese fixada estabelece que a SELIC deve ser aplicada de forma isolada, por englobar simultaneamente correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao manter a incidência do IPCA cumulada com juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, mostra-se em desconformidade com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo positivo de retratação, a fim de adequar o julgado à tese firmada no Tema 1368, garantindo uniformidade, segurança jurídica e observância do sistema de precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora às condenações de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A aplicação cumulativa de correção monetária por outro índice e juros moratórios viola a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368 dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 404 e 406; CPC/2015, art. 1.040; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15.10.2025 (Tema 1368); STJ,
EREsp
no 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008; STJ, REsp no 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024; STF, RE no 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

0005440-84.2020.8.11.0004

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X ANTONIO CARLOS DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso deApelaçãodevolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autospela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o re
sultado do julgamento destoa da tese firmada
pelo Sup
erior Tribunal de Justiça
nos autos do RE
sp

2199164/PR
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
1368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Recurso Paradigma em questão é o
2199164/PR
, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC
a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)
[grifei]

Nele foi fixada a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

No casoem exame,
o requerente
Antonio
Carlos de Moraes
, ajuizouAção de
Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Dano Moral
no
0005440-84.2020.8.11.0004
,
requerendo o ressarcimento dos valores despendidos para
construção de rede de energia elétrica
em sua propriedade rural
, bem como condenar
a
requerid
a

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
ao pagamento de indenização por danos
morais
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir
a
o autor
o valor de R$ 50.876,71 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos),
corrigido monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1o do CC), desde a citação.

A apelante Energisa S/A recorreu da sentença
sustentando
, dentre outras teses
que
,

para fins de atualização
monetária
,
deve
ria
incidir
, tão somente,
a taxa SELIC de forma isolada.

Esta Colenda Câmera, sob fundamento de que a sentença estaria
em conformidade com o novo regramento estabelecido pelo artigo 406, § 1o do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024,
negou provimento ao apelo, mantendo a sentença
incólume
.

Ocorre que, como supracitado,
a
orientação emanada pela Corte Superior – Tema
1368
,
é
no sentido de que
“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional
.
”

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e assim,

determinar que
para fins de atualização monetária seja aplicada a
taxa SELIC (correção monetária e juros de mora)
até a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024 (30/08/2024), quando
os juros passarão a serem calculados
pela taxa

SELIC, deduzido o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026